Tribunal: TCU
Processo: 023.419/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7742/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.419/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Frederico (XXX.298.398-XX); Ana Matilde Quadrado dos Reis Elias (XXX.210.310-XX); Ana Paula Ratto de Lima Rodgers (XXX.001.467-XX); Beatriz de Oliveira Sinclair Haynes (XXX.420.837-XX); Bibiana Oliveira Serpa (XXX.276.530-XX); Fernanda Moreira do Amaral (XXX.114.897-XX); Filipe Bitencourt Manzoni (XXX.458.677-XX); Jean Carlos da Silva Gomes (XXX.932.387-XX); Joao Marcos de Azevedo Delou (XXX.985.157-XX); Jorge Vieira da Rocha (XXX.837.187-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.